Tribunal: TJSP
Processo: 2016581-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016581-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS
SANTOS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus no:
2016581-61.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016581-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
DOUGLAS SANTOS BRITO
Voto:
27671
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a
manutenção da prisão. Paciente é reincidente específico. Presença
dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo
penal. Decisão fundamentada. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de DOUGLAS SANTOS BRITO, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
O impetrante informa que o paciente foi preso
em flagrante delito pela suposta prática do crime de furto.
Alega que não estão presentes os requisitos da
custódia preventiva, sendo certo que o paciente faz jus ao benefício da
liberdade provisória, pois, alega que o crime não é grave. Pleiteia, assim, que
seja deferida a liberdade provisória ao paciente ou a concessão de medidas
cautelares, previstas no artigo 319, do CPP.
Indeferida a liminar, a autoridade coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016581-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente DOUGLAS
SANTOS BRITO, em 29/01/2020, por volta das 02:45 horas, junto ao
quiosque da empresa de telefonia celular Oi, situada no Largo São Bento, no
16, Sé, São Paulo, subtraiu para si coisa alheia móvel com destruição de
obstáculo.

E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e
autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.
O paciente foi preso em flagrante delito, em
29/01/2020, sendo que prisão foi convertida em custódia preventiva, no
mesmo dia. Em 03/02/2020, o paciente foi denunciado como incurso no
artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do CP, sendo ela recebida pelo Juízo de piso
em 04/02/2020.
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016581-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
salientando que: “(...) NÃO há indicação precisa de endereço fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que
as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda
(modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância
impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da
concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância
em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos,
motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC
95.118/SP, 94.999/SP, 94.2828/SP e 93.919/SC), não como antecipação da
pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. (...)” (fls. 64/68).
Com efeito, para além de tratar-se de furto, o
paciente é reincidente específico, eis que já fora condenado por delito da
mesma natureza, conforme folha de antecedentes acostada aos autos, o que,
nos moldes do art. 313, inciso II do CPP, torna necessária a prisão para
garantia da ordem pública, uma vez que o réu revela comportamento
antissocial voltado à criminalidade, ousadia na reiteração de prática
criminosa, ou seja, deu provas que faz do crime seu meio de vida e, assim
sendo, mantido em liberdade, coloca em risco a ordem e a paz social.
Portanto, ainda que o crime não acarrete punição elevada, os antecedentes do
agente impõem a cautelar máxima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016581-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aliás,
a
habitualidade
criminosa
também
demonstra que a privação da liberdade é essencial para a aplicação da lei
penal, sobretudo, porque o agente ao retornar à senda delitiva revelou total
desprezo pelas benesses concedidas pelo Estado-Juiz, justificando uma
interferência estatal mais enérgica.
Além disso, como bem ressaltado pelo Juízo a
quo, até o momento, não há comprovação da relação empregatícia nos autos.
Assim sendo, a fuga, sob sua óptica, parece vantajosa, demandando o
resguardo da aplicação da Lei.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação de furto que, a despeito de não ser crime praticado mediante
violência ou grave ameaça, é daqueles que estimula a prática de outros
delitos, por exemplo o de receptação, sendo certo que a concessão de
liberdade provisória ao paciente contribui para fomentar o descrédito da
Justiça perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Cumpre ressaltar que, na espécie, nenhuma das
medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do caso
em tela (artigo 319 do CPP), sobretudo, pelo fato de que sequer o
cumprimento de penas anteriores foi capaz de reeducar o paciente.
Portanto, a prisão preventiva é a única forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016581-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a credibilidade da
Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei
Penal, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso, conforme dispõe o
artigo 282, do CPP.
Diante dos fatos ora narrados, a manutenção da
custódia mostra-se necessária.
Por fim, diante deste quadro, a prisão do
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que se
cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator